Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. NOVA FAMILIA. GUARDA COMPARTILHADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alimentos. Fixação. Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamente e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, parágrafo único, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Pedidos de majoração e redução do encargo. Não cabimento. Revelam-se descabidos os pedidos de majoração e redução do encargo alimentar definitivo, pleiteados pelas partes, quando demonstrado que a sentença recorrida, ao defini-los, considerou adequadamente as necessidades do alimentante.
3 – Constituição de nova família e ampliação da prole. A constituição de novo núcleo familiar, com o advento de novos filhos, por si só não autoriza a redução da verba alimentar, ademais quando não demonstrada a redução da capacidade financeira.
4 – Guarda Compartilhada. A guarda compartilhada, por si só, não configura um obstáculo à determinação de pensão alimentícia. Mais do que a guarda em si, devem ser considerados os princípios e normas relativas ao dever de sustento dos pais aos filhos, que não resta afastado pelo compartilhamento da guarda.
5 – Do parâmetro de fixação dos alimentos. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Não há que se falar em vincular a prestação alimentícia ao salário decorrente do vínculo empregatício visto que resta evidenciado que a renda mensal do réu ultrapassa o valor recebido em seu contracheque.
6 – Recursos de apelação conhecidos e não providos.

(ve)